Tribunal: TJSP
Processo: 1502649-44.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Apelação. Contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Absolvição, ou por insuficiência de provas, ou por atipicidade do fato. Não cabimento. Afastamento da continuidade delitiva. Não cabimento. Aplicação de pena de multa isolada. Não cabimento. Readequação da pena restritiva de direito fixada. Parcial provimento ao recurso.